Tribunal: TJDFT
Processo: 0706414-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. PENSÃO POR MORTE SOLICITADA POR IRMÃO INCAPAZ. AUSÊNCIA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTERIOR. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA. COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PENSÕES. REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta pelo autor, contra sentença proferida na ação declaratória, a qual não concedeu benefício de pensão por morte por entender que “o réu está obrigado a observar o princípio da legalidade, conforme artigo 37 da Constituição Federal, portanto, não é possível conceder benefício de forma diversa daquela estabelecida em lei. Assim, está evidenciado que há expressa vedação legal para a pretensão do autor, razão pela qual o pedido é improcedente.”

2. Nesta sede, o autor requer a reforma da sentença. 2.1. Alega que: a) apesar não ter recebido pensão alimentícia do ex-servidor, este era seu curador desde o óbito de sua genitora, e dependia economicamente de seu irmão; b) moravam no mesmo domicílio; c) em razão de sua doença, seu irmão pagava uma empregada doméstica e complementava o pagamento de outras despesas, como alimentação e medicamentos; d) a determinação do art. 30-A, inciso II, alínea “c”, da Lei Complementar no 769/2008, a qual limita a concessão do benefício nas situações em que o irmão já percebia, antes do óbito, renda proveniente de prestação alimentícia, não é razoável, sobretudo em razão da relação de dependência econômica, cuidado e coabitação no presente caso. 2.2. Por fim, aduz não haver proibição de acúmulo de pensões por morte, porquanto o instituidor e as fontes de custeio são distintos.

3. Apesar de a lei determinar que se receba pensão alimentícia anterior a morte do seu instituidor, deve-se dar interpretação de modo que se extirpem antinomias e prestigie a harmonia do ordenamento jurídico. Logo, exigir o recebimento de pensão, no presente caso, não é razoável, uma vez ter havido comprovação de que o apelante morava com o servidor falecido e necessitava de sua ajuda financeira, bem como de seu cuidado. Em outras palavras, o recorrente dependia, de fato, economicamente do instituidor do pensionamento ora questionado.

4. O autor juntou aos autos a sentença de interdição, em que se comprova sua incapacidade absoluta por ser portador de psicose não orgânica e não especificada. Nessa oportunidade, o servidor público, irmão do recorrente, foi nomeado curador deste. 4.1. As testemunhas arroladas pelo apelante na audiência de instrução e julgamento disseram, de forma uníssona, que o autor dependia economicamente do seu irmão. 4.2. O requerente comprovou que, apesar de não receber pensão alimentícia do falecido, vivia às expensas e cuidados de seu irmão, motivo pelo qual preencheria os requisitos para o recebimento do benefício ora pleiteado. 4.3. Portanto, uma vez reunidas as condições para a concessão da pensão por morte, notadamente a dependência econômica do autor em relação ao seu irmão falecido, necessária reforma da sentença. 4.4. Jurisprudência: “[...] 4. Em que pese a peculiaridade de que art. 30-A, inc. II, alínea "c", da Lei Complementar no 769/2008 limite a concessão do benefício aos casos em que o irmão já auferia, antes do falecimento, renda oriunda de prestação alimentícia, essa exigência, a partir de uma interpretação literal, se mostra desarrazoada, principalmente diante da comprovação, nos autos, da relação de dependência econômica, cuidado e coabitação. Com efeito, comprovada a invalidez da autora e a dependência financeira em relação à servidora falecida, o pagamento anterior de prestações alimentícias não é condição necessária à concessão do benefício. Precedentes. [...]” (07217102520178070016, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 15/8/2018.).

5. No que diz respeito à pensão recebida pelo recorrente, verifica-se a possibilidade de cumulação, na medida em que decorrem de regimes previdenciários diversos, isto é, uma concedida no âmbito do Regime Geral da Previdência Social e a outra, decorrente da morte de seu irmão, que será concedida por meio de regime próprio. Ademais, o pensionamento instituído pelo regime geral é de valor mensal módico, a saber, R$ 1.227,00 (mil, duzentos e vinte e sete reais). 5.1. Assim, conforme entende o STJ é “(...) possível a cumulação da pensão estatutária e previdenciária, sem nenhum limite ou dedução. (...)” (STJ. AgRg no REsp 640.356/RN, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 01/02/2011). 5.2. Logo, não há vedação expressa normativa para a percepção cumulativa.

6. Recurso provido.